Tribunal: STF
Processo: HC 68153
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
Penas, Unificação. Limite de trinta anos.
Art. 75, paragrafos 1. e 2., do C. Penal.
                         O  limite  de  trinta  anos,   previsto   no
"caput" do art. 75 do C. Penal, não e de ser  observado,  se,  após  a
unificação das  primeiras  penas,  até  este  limite,  o  sentenciado
pratica novos delitos e sofre novas condenações.
                         Nesse caso, e de ser feita nova  unificação,
até o maximo de trinta anos, desprezando-se, porem, o periodo de pena
ja cumprido (paragrafo 2. do art. 75 do C. Penal).
                         "H.C." indeferido.